Tribunal: STF
Processo: AI 693928
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. MÁ INTERPRETAÇÃO, APLICAÇÃO OU INOBSERVÂNCIA DE NORMAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUTO DO TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. VACÂNCIA APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. EFETIVAÇÃO NO CARGO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.



    II – A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que o substituto do titular de serventia extrajudicial não tem direito adquirido a ser efetivado no cargo de titular na hipótese de ter ocorrido a vacância após a vigência da Constituição da República de 1988, que exige a realização de concurso público para o ingresso na atividade notarial e de registro. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.